Tribunal: TJDFT
Processo: 0755165-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE – REQUERIMENTO FORMULADO NO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Resolução no 677 de 18/05/2017[[1]], cuja vigência se deu na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 1o de janeiro de 2021 (como dispõe o art. 12) estatuiu que:

“Art. 2o Os dispositivos componentes dos sistemas de iluminação e de sinalização veicular devem atender ao estabelecido no Anexo I desta Resolução e nos demais anexos, quando pertinente:

[...]

§ 5o É proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante.

§ 6o É vedada a instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido nesta resolução.

2. In casu, o autor encaminhou pedido administrativo junto ao DETRAN/DF para proceder a substituição da iluminação original de seu veículo por lâmpada de LED ainda em 04/12/2020, ou seja, antes da vedação legal imposta pela supracitada Resolução. Recebeu como resposta a recusa do órgão, sob o argumento de que não bastava que o pedido fosse formulado antes de 01/01/2021, mas também seria necessário que todo o procedimento administrativo (inspeção, deferimento, etc) se desse até aquela data, e como tal não seria possível (porque o pedido foi formulado em 04/12/2020, quando já não mais havia data disponível para a realização de vistoria até o final de dezembro/2020 por parte daquela autarquia de trânsito), teve seu requerimento indeferido.

3. Não prospera o argumento que fundamentou a negativa da Administração. A citada Resolução do Contran permitia ao administrado veicular sua pretensão junto à autarquia de trânsito até 31/12/2020, dia imediatamente anterior a 01/01/2021, data a partir da qual o normativo produziu seus efeitos, conforme art. 12[[2]]. Em sendo assim, o fato de o DETRAN/DF não dispor de data para a realização da vistoria do automóvel (medida administrativa necessária para viabilizar a alteração pretendida) ainda no ano de 2020 não pode, de per si e, exclusivamente, embasar a negativa do pedido do administrado, uma vez que o normativo não impõe essa limitação temporal, portanto, não pode a própria Administração fazê-lo.

4. Dito de outro modo, em tendo sido formulado o pedido junto ao Detran/DF antes de 01/01/2020 (e de fato, o foi, em dezembro de 2019), não pode haver a recusa baseada exclusivamente no fato de que a vistoria não se poderá realizar ainda em 2020, pois o administrado efetuou seu requerimento dentro do prazo em que poderia fazê-lo. É preciso que se diga que a Resolução no 677 não exige que todo o procedimento esteja concluído até o primeiro dia de janeiro de 2021.

5. É bem verdade que o mesmo art. 12 autoriza a antecipação total ou parcial da produção dos efeitos da Resolução. Entretanto, não há prova nos autos de que tal antecipação tenha sido de fato adotada pela Administração.

6. É dizer, não pode a Administração, ao arrepio do normativo legal, indeferir o pedido do autor, dada a ausência de data para a realização de vistoria prévia, necessária para a pretendida troca de iluminação veicular.

7. Isto posto, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido e determinou a realização de vistoria no veículo de propriedade do requerente, conforme requerimento administrativo, para fins de obtenção de autorização de troca da lanterna dianteira por lâmpada de LED, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor ínfimo.

[1] Estabelece as características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização, iluminação e seus dispositivos aplicáveis a automóveis, camionetas, utilitários, caminhonetes, caminhões, caminhões tratores, ônibus, micro-ônibus, reboques e semirreboques, novos saídos de fábrica, nacionais ou importados e dá outras providências

[2] Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 1o de janeiro de 2021, sendo facultado antecipar sua adoção total ou parcial, ficando convalidadas, até a data de sua publicação, as características dos veículos fabricados de acordo com a Resolução CONTRAN no 227, de 9 de fevereiro de 2007, e suas alterações. Grifo nosso.